Tribunal: TJDFT
Processo: 0741682-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO. SÚMULA 630 DO STJ. IMEDIAÇÕES DE ESCOLA. NORMA OBJETIVA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas suficientemente a materialidade e a autoria do delito tipificado no 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06, é descabido o pedido de absolvição ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.
2. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
3. Nos termos do §2o do artigo 28 da Lei no 11.343/06, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
4. A pena-base é fixada na primeira fase da dosimetria da pena, sendo possível ao Magistrado exasperar a reprimenda quando o réu ostentar maus antecedentes. 4.1. Conforme entendimento desta Turma Criminal, é possível o acréscimo de 1/8 do termo médio da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, desde que realizado de forma fundamentada.
5. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena enseja a valoração negativa da culpabilidade, e não se confunde com a existência de antecedentes ou reincidência, pois esses últimos levam em consideração condenações anteriores, ao passo que a culpabilidade recai sobre a reprovabilidade social que recai sobre o fato e seu autor. Logo, não há que se falar em bis in idem.
6. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio, nos termos da Súmula 630 do STJ.
7. A norma prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, tem caráter objetivo e incide se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de um estabelecimento de ensino, sendo irrelevante o horário em que o tráfico aconteceu e se os estudantes eram os destinatários da droga.
8. Considerando a reincidência, os maus antecedentes, a valoração negativa da culpabilidade e o quantum ora estabelecido para apena privativa de liberdade, deve ser mantido o regime inicial fechado, conforme prescreve o artigo 33, § 2o, alínea ‘a’, e §3o, do CP.
9. Negou-se provimento ao recurso.